Tribunal: TJSP
Processo: 2228356-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Justiça gratuita – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais – Art. 99, § 3o, do CPC – Declaração de insuficiência de recursos presumida como verdadeira – Agravante idoso, aposentado, cuja renda mensal de R$ 3.320,07 é integralmente comprometida com despesas essenciais e prejuízos decorrentes de fraude bancária – Valor da causa elevado, capaz

Ementa:
Justiça gratuita – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais – Art. 99, § 3o, do CPC – Declaração de insuficiência de recursos presumida como verdadeira – Agravante idoso, aposentado, cuja renda mensal de R$ 3.320,07 é integralmente comprometida com despesas essenciais e prejuízos decorrentes de fraude bancária – Valor da causa elevado, capaz de impactar ainda mais a sua situação financeira – Possibilidade de a parte contrária requerer a revogação do benefício mediante prova em contrário – Art. 100, caput, do CPC – Agravante faz jus ao benefício da gratuidade – Agravo provido.